Tribunal: TJDFT
Processo: 0707353-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707353-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Distrito Federal Embargado: João Gonçalves D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal contra o acordão que negou provimento ao recurso manejado pelo ora embargante (Id. 60790068). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 8 de julho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator